Tribunal: TJES
Processo: 5014258-98.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014258-98.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO RUY JUNIOR e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5014258-98.2024.8.08.0030

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ANTONIO RUY JUNIOR e MARLENE MATOS RUY

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. COISA JULGADA. AFASTAMENTO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
ANTONIO RUY JUNIOR e MARLENE MATOS RUY
contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por reconhecer a existência de coisa julgada. Os recorrentes alegam interrupções frequentes e prolongadas no fornecimento de energia elétrica em residência rural no ano de 2024, enquanto a lide anterior (2017) versava sobre fatos pretéritos. Pedido de reforma para afastamento da preliminar e condenação da concessionária em obrigação de fazer e danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a existência de decisão transitada em julgado relativa a falhas de serviço ocorridas em 2017 obsta o ajuizamento de nova demanda fundamentada em interrupções verificadas em 2024; (ii) saber se, afastada a extinção, o processo reúne condições para julgamento imediato do mérito (teoria da causa madura); e (iii) verificar a configuração de responsabilidade civil e o dever de indenizar por danos morais ante a interrupção de serviço essencial em área rural.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, impõe-se o afastamento da coisa julgada. O instituto da coisa julgada (Art. 337, §4º, CPC) exige a tríplice identidade: mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir. No caso em tela, verifica-se de plano a ausência de identidade de partes, uma vez que a recorrente MARLENE MATOS RUY não integrou a lide anterior. Ademais, a causa de pedir próxima — o suporte fático lesivo — é distinta.

4. O fornecimento de energia elétrica constitui obrigação de trato sucessivo e execução continuada. Cada nova interrupção injustificada ou instabilidade na rede representa um novo descumprimento contratual e um novo ilícito civil. Os recorrentes instruíram a inicial com protocolos de reclamação datados de 2024, evidenciando fatos supervenientes ao trânsito em julgado da demanda anterior. Não se pode admitir que uma condenação pretérita confira à concessionária uma "carta branca" para prestar serviço deficitário
ad aeternum
, sob o manto da coisa julgada.

5. Além disso, a sugestão de cumprimento de sentença do processo de 2017 mostra-se processualmente inviável para fatos de 2024. O título executivo judicial formado na lide anterior exauriu-se com a satisfação das obrigações ali delimitadas. Exigir que novos ilícitos sejam resolvidos em execução de título prescrito ou findo violaria o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (Art. 5º, XXXV, CF/88) e a Súmula 150 do STF.

6. Afastada a extinção prematura e estando o processo instruído com provas suficientes para o deslinde da controvérsia, aplica-se a Teoria da Causa Madura (Art. 1.013, §3º, I, do CPC), passando-se ao exame do mérito.

7. No mérito, a responsabilidade da concessionária é objetiva (Art. 14, CDC e Art. 37, §6º, CF/88). Os recorrentes comprovaram a instabilidade do serviço através de diversos protocolos de 2024. A recorrida, por sua vez, limitou-se a arguir a coisa julgada e a alegar, genericamente, excludentes de responsabilidade por eventos naturais, sem, contudo, apresentar relatórios técnicos que justificassem a demora no restabelecimento ou comprovassem a manutenção preventiva adequada na região.

8. A essencialidade do serviço de energia elétrica é indiscutível (Art. 22, CDC). A privação de energia em zona rural, atingindo consumidores idosos, ultrapassa o mero dissabor. A incerteza quanto à fruição de bem básico e os transtornos de permanecer no escuro em local isolado configuram violação à dignidade e ao sossego, ensejando reparação extrapatrimonial.

9. Quanto ao
quantum
indenizatório, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e a capacidade econômica da recorrida, fixa-se o valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada recorrente, totalizando R$6.000,00 (seis mil reais, valor que se mostra condizente com os parâmetros desta Turma Recursal para casos de interrupção prolongada em área rural.

IV – DISPOSITIVO

10. Ante o exposto, conhece-se do recurso para dar-lhe provimento, reformando-se a sentença para afastar a extinção por coisa julgada e, no mérito, julgar
PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a)

CONDENAR
a recorrida na obrigação de fazer consistente em realizar as manutenções necessárias na rede elétrica que atende a unidade consumidora dos recorrentes, assegurando o fornecimento contínuo e eficiente, sob pena de multa a ser fixada em sede de execução;

b)
CONDENAR
a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor, acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir desta data (data do arbitramento – Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação pela taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária (IPCA), conforme o art. 389, parágrafo único e art. 406, §1º, ambos do Código Civil.

11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)